Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização do mutuário para os descontos em conta, bem como a manutenção dessa autorização para a continuidade dos descontos, sendo a faculdade do consumidor desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
3. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se apenas aos contratos firmados após sua vigência, eis que na Resolução no 3.695/09 somente há previsão de cancelamento de autorização quando esta não estiver vinculada a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira.
4. É cabível a revogação da autorização de descontos em relação aos contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/20, o que ocorreu em 1o/03/2021, conforme art. 19, inciso II, da referida Resolução.
5. No caso dos autos, o contrato foi firmado após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/20, de modo que a sentença deve ser reformada para determinar ao banco réu que proceda ao cancelamento da autorização para débito em conta bancária referente ao empréstimo pactuado.
6. A cláusula que estabelece a irrevogabilidade da cláusula “AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO” contraria a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, bem como o entendimento consolidado pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.085. Uma vez que tanto a norma quanto a jurisprudência asseguram ao consumidor o direito de revogar a autorização de débito em conta a qualquer momento, imperioso o reconhecimento da abusividade da referida cláusula.
7. Apelação conhecida e provida.